Tribunal: STJ
Processo: 5000386-09.2008.8.21.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2129298 - RS(2024/0082509-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MR MOTOS LTDA
OUTRO NOME
: GRAPPA COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS EIRELI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
RODRIGO RIBEIRO SIRANGELO - RS041667
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
RECORRIDO
: REGIO CUNHA
ADVOGADA
: CARMEN GARCIA SANTOS - RS059158
INTERES.
: BRASIL & MOVIMENTO S/A
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS EM COMPRA DE MOTOCICLETA ZERO
QUILÔMETRO COM VÍCIO OCULTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
RESPONSABILIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
FORNECEDOR/COMERCIANTE.
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdã o que desproveu apelação em ação de
indenização por danos materiais e morais.
2. A controvérsia versa sobre vício oculto em motocicleta zero quilômetro, com
pedido de restituição do preço, reembolso de guincho e compensação por danos
morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos morais e materiais, além
de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto às teses de desuso da motocicleta e de prestação
da garantia no prazo legal; (ii) saber se há culpa exclusiva do consumidor e
Documento eletrônico VDA56111452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59d2aa2d-1cd5-415a-b151-4117a72f514c

inexistência de defeito do produto (art. 12, § 3o, do CDC); (iii) saber se a
responsabilidade do comerciante por fato do produto é excepcional e não se aplica
quando identificado o fabricante (art. 13 do CDC); (iv) saber se incumbia ao
fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor, tese não enfrentada (art. 14, § 3o, do CDC); (v) saber se o vício do
produto apenas autoriza substituição, restituição ou abatimento, sem
responsabilizar o comerciante por danos morais e materiais (art. 18 do CDC); e
(vi) saber se vícios de serviço não geram, como regra, indenização por danos
morais e materiais contra o comerciante (art. 20 do CDC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou de modo claro e
fundamentado as questões relevantes da lide.
7. A revisão das conclusões sobre vício oculto, culpa exclusiva do consumidor,
substituição do produto e inexistência de danos demandaria reexame de provas, o
que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. A responsabilidade solidária do fornecedor e do comerciante, na hipótese de
vício do produto, e a possibilidade de restituição imediata da quantia paga quando
não sanado o vício em 30 dias, estão em consonância com a jurisprudência do STJ,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, sendo inviável, em recurso
Tese de julgamento
especial, o reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão sobre
vício oculto, culpa do consumidor, substituição do produto e danos. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte quanto à responsabilidade solidária do fornecedor e do
comerciante por vício do produto e à restituição imediata do preço ante a não
solução do vício no prazo legal”.
CPC, arts. 1.022, 489, 373, I, 85, § 11, § 2o; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 12,
, § 3o, 13, 14,
, § 3o, 18,
, § 1o, II, 20, 6o, VIII, 26; CF,
caput
caput
caput
III, .
art. 105,
a

STJ,
Súmulas
n.
7,
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
29/9/2025;
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

26/6/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 533.426/RJ,
julgado em 11/9/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56111452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59d2aa2d-1cd5-415a-b151-4117a72f514c

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59d2aa2d-1cd5-415a-b151-4117a72f514c

RECURSO ESPECIAL No 2129298 - RS(2024/0082509-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MR MOTOS LTDA
OUTRO NOME
: GRAPPA COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS EIRELI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
RODRIGO RIBEIRO SIRANGELO - RS041667
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
RECORRIDO
: REGIO CUNHA
ADVOGADA
: CARMEN GARCIA SANTOS - RS059158
INTERES.
: BRASIL & MOVIMENTO S/A
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS EM COMPRA DE MOTOCICLETA ZERO
QUILÔMETRO COM VÍCIO OCULTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
RESPONSABILIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
FORNECEDOR/COMERCIANTE.
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdã o que desproveu apelação em ação de
indenização por danos materiais e morais.
2. A controvérsia versa sobre vício oculto em motocicleta zero quilômetro, com
pedido de restituição do preço, reembolso de guincho e compensação por danos
morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos morais e materiais, além
de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto às teses de desuso da motocicleta e de prestação
da garantia no prazo legal; (ii) saber se há culpa exclusiva do consumidor e
Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

inexistência de defeito do produto (art. 12, § 3o, do CDC); (iii) saber se a
responsabilidade do comerciante por fato do produto é excepcional e não se aplica
quando identificado o fabricante (art. 13 do CDC); (iv) saber se incumbia ao
fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor, tese não enfrentada (art. 14, § 3o, do CDC); (v) saber se o vício do
produto apenas autoriza substituição, restituição ou abatimento, sem
responsabilizar o comerciante por danos morais e materiais (art. 18 do CDC); e
(vi) saber se vícios de serviço não geram, como regra, indenização por danos
morais e materiais contra o comerciante (art. 20 do CDC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou de modo claro e
fundamentado as questões relevantes da lide.
7. A revisão das conclusões sobre vício oculto, culpa exclusiva do consumidor,
substituição do produto e inexistência de danos demandaria reexame de provas, o
que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. A responsabilidade solidária do fornecedor e do comerciante, na hipótese de
vício do produto, e a possibilidade de restituição imediata da quantia paga quando
não sanado o vício em 30 dias, estão em consonância com a jurisprudência do STJ,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, sendo inviável, em recurso
Tese de julgamento
especial, o reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão sobre
vício oculto, culpa do consumidor, substituição do produto e danos. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte quanto à responsabilidade solidária do fornecedor e do
comerciante por vício do produto e à restituição imediata do preço ante a não
solução do vício no prazo legal”.
CPC, arts. 1.022, 489, 373, I, 85, § 11, § 2o; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 12,
, § 3o, 13, 14,
, § 3o, 18,
, § 1o, II, 20, 6o, VIII, 26; CF,
caput
caput
caput
III, .
art. 105,
a

STJ,
Súmulas
n.
7,
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
29/9/2025;
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

26/6/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 533.426/RJ,
julgado em 11/9/2014.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GRAPPA COMERCIO DE
MOTOS E VEICULOS EIRELI com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de indenização por dano material.
O julgado foi assim ementado (fls. 698-699)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE MOTOCICLETA “ZERO KM”.
VÍCIO OCULTO. CONSTATAÇÃO. FALHA DA FABRICANTE E NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
I. A RESPONSABILIDADE CIVIL É A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
CAUSADO
A
ALGUÉM.
PARA
SER
CARACTERIZADA
A
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, NOS TERMOS DO
DO
ART. 927,
CÓDIGO CIVIL, É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA AÇÃO (CONDUTA
COMISSIVA OU OMISSIVA), DA CULPA DO AGENTE, DA EXISTÊNCIA DO
DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. NO
ENTANTO, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRATA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO, SENDO OBJETIVA A RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE
E DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, OS QUAIS RESPONDEM,
INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS
CAUSADOS AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO
CAPUT,
ART. 12,
CAPUT, DO CDC E 18, CAPUT, DO CDC, BASTANDO A
ART. 14,
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE.
II. CASO EM QUE O AUTOR ADQUIRIU UMA MOTOCICLETA “ZERO KM”,
SENDO QUE O VEÍCULO, EM APENAS OITO MESES, APRESENTOU VÍCIO
OCULTO QUE A IMPEDIA DE DAR PARTIDA. HIPÓTESE EM QUE A
PROVA PERICIAL, ELABORADA POR ENGENHEIRO MECÂNICO, ATESTA
QUE O PROPRIETÁRIO DO BEM NÃO CONTRIBUIU PARA O
APARECIMENTO DOS VÍCIOS DO VEÍCULO, QUE INCLUSIVE ESTAVA
DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA À ÉPOCA DO INGRESSO DA AÇÃO.
III. LOGO, O AUTOR DEMONSTROU, SUFICIENTEMENTE, OS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, A TEOR DO QUE ESTABELECE O
I, DO CPC, RESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADO O
ART. 373,
DANO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE PELA FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DA VENDA DE PRODUTO COM A
PRESENÇA DE VÍCIO OCULTO. ACONTECE QUE, EM SE TRATANDO DE
RELAÇÃO DE CONSUMO, INCUMBIA ÀS RÉS O ÔNUS DA PROVA, A
TEOR DO
°, VIII, DO CDC, OU SEJA, DEMONSTRAR A AUSÊNCIA
ART. 6
DE VÍCIO OU A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, NA FORMA DO
§ 3o, DO CDC, O QUE NÃO OCORREU.
ART. 14,
IV. PORTANTO, É DE SER MANTIDA A RESPONSABILIDADE DAS
REQUERIDAS AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO
Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

DEFEITUOSO (MOTOCICLETA), A TEOR DO
§ 1o, INCISO II, DO
ART. 18,
CDC, ESPECIALMENTE POR SE TRATAR DE UM VEÍCULO ADQUIRIDO
NOVO, “ZERO KM”, DE ONDE O CONSUMIDOR NÃO PODERIA ESPERAR
A PRESENÇA DE VÍCIO OCULTO COM APENAS 11 (ONZE) KM DE
RODAGEM, EM OITO MESES DE UTILIZAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE
GARANTIA. POR OUTRO LADO, NÃO HAVENDO INSURGÊNCIA
RECURSAL ESPECÍFICA NO QUE TANGE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO
POR DANOS MATERIAIS, ESTE VAI MANTIDO, EM CONFORMIDADE À
SENTENÇA.
V. OUTROSSIM, A HIPÓTESE DOS AUTOS REFLETE O DANO MORAL IN
RE IPSA OU DANO MORAL PURO, UMA VEZ QUE O SOFRIMENTO, A
ANGÚSTIA E O TRANSTORNO CAUSADOS PELA PARTE REQUERIDA
SÃO PRESUMIDOS, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. VALE DIZER QUE O
PRÓPRIO FATO JÁ CONFIGURA O DANO. INCLUSIVE, NA HIPÓTESE EM
TELA,
O
VEÍCULO
NOVO,
ADQUIRIDO
PELO
DEMANDANTE,
APRESENTOU INÚMEROS DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA,
O QUE, POR ÓBVIO, DEMONSTRA O TRANSTORNO SUPORTADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, TAMBÉM COM
RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA
RECURSAL, NESTE PONTO.
VI. DE ACORDO COM O
§ 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O
ART. 85,
TRIBUNAL
DEVE
MAJORAR
OS
HONORÁRIOS
FIXADOS
ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS
LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2o E 3o PARA A FASE DE
CONHECIMENTO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
726):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE
MOTOCICLETA “ZERO KM”. VÍCIO OCULTO. CONSTATAÇÃO. FALHA DA
FABRICANTE E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA.
DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. CASO CONCRETO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
A DECISÃO, FUNDAMENTADA, ANALISOU EXPLICITAMENTE A
MATÉRIA DEBATIDA, SENDO INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA CAUSA
EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OS DISPOSITIVOS DE LEI
SUSCITADOS PELA PARTE EMBARGANTE CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS
NO ACÓRDÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, A TEOR DO
Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

DO CPC, SENDO DESNECESSÁRIA A REFERÊNCIA EXPRESSA
ART. 1.025,
A QUALQUER NORMA LEGAL. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA,
HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CPC, NÃO PODEM SER
ART. 1.022,
ACOLHIDOS OS PRESENTES EMBARGOS.
EMBARGOS DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão dos embargos não sanou as
omissões indicadas, porquanto não enfrentou a tese de que o não funcionamento
decorreu do desuso da motocicleta e de que houve prestação da garantia no prazo
legal;
b) 12, § 3o, do CDC, pois a recorrente sustenta culpa exclusiva do
consumidor e inexistência de defeito do produto;
c) 13 do CDC, visto que a responsabilidade do comerciante por fato do
produto é excepcional e não se aplica quando identificado o fabricante;
d) 14, § 3o, do CDC, porque incumbe ao fornecedor demonstrar a
inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, tese que não foi
enfrentada e, ao final;
e) 18 do CDC, pois o vício do produto gera soluções específicas de
substituição, restituição ou abatimento, não responsabilizando o comerciante por
danos morais e materiais; e
f) 20 do CDC, porquanto vícios de serviço também não geram, como
regra, indenização por danos morais e materiais contra o comerciante.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
art. 1.022, II, do CPC, desconstituindo-se o acórdão dos embargos de declaração e
determinando-se que o Tribunal
supra as omissões apontadas; requer ainda o
a quo
Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts. 12, 13, 14, 18 e
20 do CDC, reforme-se o acórdão da apelação e se julgue improcedente o pedido
em relação à recorrente.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 744.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou a restituição do valor pago pela motocicleta
adquirida zero quilômetro, a quantia desembolsada com guincho e compensação
por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais,
com correção e juros, e R$ 6.200,00 por danos materiais (preço da motocicleta e
guincho), com correção e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados
em 12% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação da ré e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
II - Negativa de prestação jurisdicional
A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão dos embargos não sanou as
omissões indicadas, não enfrentou a tese de que o não funcionamento decorreu do
desuso da motocicleta e de que houve prestação da garantia no prazo legal.
Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
O Tribunal
analisando o contexto fático-probatório, assim dispôs
a quo,
(fls. 691, 722-723):

Logo, ao que se extrai do laudo pericial, principalmente em resposta aos
questionamentos de no 05, 11 e 26, da apelante, chega-se à conclusão de que o
produto colocado no mercado e adquirido pelo autor possuía vício oculto de
fabricação, que inclusive impedia o seu funcionamento, pois a motocicleta não dava
a partida - mesmo após o retorno da oficina. E, como mencionado pelo perito, o
consumidor não contribuiu para o aparecimento do defeito, tampouco a requerida
conseguiu solucioná-lo dentro do prazo da garantia.
Assim, tenho que o autor demonstrou, suficientemente, os fatos constitutivos
de seu direito, a teor do que estabelece o
I, do CPC, restando devidamente
art. 373,
comprovado o dano sofrido e o nexo de causalidade pela falha na prestação do
serviço pela ré Grappa Comércio de Motos e Veículos, que realizou a venda de
veículo com a presença de vício oculto, e que se negou a solucionar o conflito na via
extrajudicial.
(...)
Como mencionado na referida decisão, as provas vertida nos autos não
apontam a existência de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor pelos vícios
existentes na motocicleta adquirida pelo autor, ora embargado.
Nesse sentido, em conformidade ao laudo pericial técnico do evento 4,
PROCJUDIC10, fls.
restou suficientemente comprovado que o veículo "zero
30/41,
km" foi adquirido com vício oculto, apresentando problemas em apenas oito meses,
ensejando a responsabilização solidária das rés ao ressarcimento do valor pago.
Segundo o
Sérgio Gerlach Konrad, engenheiro mecânico, a motocicleta
expert
com problema de regulagem do ponto, o que estaria impossibilitando
poderia estar
o condutor a efetuar a partida na motocicleta (evento 4, PROCJUDIC10, fl. 32). E,
para se ter certeza da falha na regulagem, o perito esclareceu que seria necessário
desmontar o motor, lavá-lo, lubrificá-lo, abastecer de combustível, substituir a
bateria por uma nova e verificar o ponto.
Porém, em resposta aos quesitos suscitados pelas requeridas, o engenheiro
mecânico observou que o autor, ora embargado, havia realizado todas as revisões do
manual do proprietário, e que, mesmo assim, a motocicleta não estava dando
partida.
Assim, a conclusão exarada pelo perito foi a de que o proprietário não
contribuiu para o aparecimento dos vícios do veículo.

Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

O acórdão, ao analisar o contexto fático e as provas produzidas nos
autos, principalmente o viés pericial, afastou a culpa exclusiva do consumidor e
afirmou que a parte recorrente não conseguiu solucionar o problema apresentado
pela motocicleta dentro do prazo da garantia, cumprindo seu desiderato na fase de
conhecimento.
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem não foi omisso.
Proferiu decisão completa e devidamente fundamentada, ainda que o
resultado não tenha sido o pretendido pela parte recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Violação dos arts. 12, § 3 , 13, 14, § 3
o
, 18 e 20 do CDC
o
Alega violação dos mencionados artigos do Código de Defesa do
Consumidor, ao argumento de que houve culpa exclusiva do consumidor e
inexistência de defeito do produto.
Sustenta que a responsabilidade do comerciante por fato do produto é
excepcional e não se aplica quando identificado o fabricante e que incumbe ao
fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor.
A parte recorrente invoca ainda violação do
e 20 do CDC, ao
art. 18
argumento de que o vício do produto gera soluções específicas de substituição,
restituição ou abatimento, não responsabilizando o comerciante por danos morais e
materiais e que os vícios de serviço também não geram, como regra, indenização
por danos morais e materiais contra o comerciante.
Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

No caso, o Tribunal
, analisando o acervo fático-probatório dos
a quo
autos e o viés pericial, adotou a conclusão do perito de que não houve culpa
exclusiva do consumidor pelo defeito do produto apresentado, responsabilizando o
fornecedor pelos vícios do produto e condenando-o em danos morais e materiais.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 691-694):

Logo, ao que se extrai do laudo pericial, principalmente em resposta aos
questionamentos de no 05, 11 e 26, da apelante, chega-se à conclusão de que o
produto colocado no mercado e adquirido pelo autor possuía vício oculto de
fabricação, que inclusive impedia o seu funcionamento, pois a motocicleta não dava
a partida - mesmo após o retorno da oficina. E, como mencionado pelo perito, o
consumidor não contribuiu para o aparecimento do defeito, tampouco a requerida
conseguiu solucioná-lo dentro do prazo da garantia.
Assim, tenho que o autor demonstrou, suficientemente, os fatos constitutivos
de seu direito, a teor do que estabelece o
I, do CPC, restando devidamente
art. 373,
comprovado o dano sofrido e o nexo de causalidade pela falha na prestação do
serviço pela ré Grappa Comércio de Motos e Veículos, que realizou a venda de
veículo com a presença de vício oculto, e que se negou a solucionar o conflito na via
extrajudicial.
Aliás, como anteriormente visto, em se tratando de uma relação de
consumo, incumbia às demandadas, parte mais forte na relação, o ônus da prova, a
teor do
°, VIII, do CDC, ou seja, demonstrar a inexistência do vício ou a culpa
art. 6
exclusiva do consumidor, conforme art. 14, § 3o, do CDC, o que não ocorreu.
Portanto, é de ser mantida a responsabilidade das requeridas ao ressarcimento
do valor pago pelo produto defeituoso (motocicleta), a teor do
§ 1o, inciso II,
art. 18,
do CDC1, especialmente por se tratar de um veículo adquirido novo, "zero km", de
onde o consumidor não poderia esperar o vício oculto com apenas 11 (onze) km de
rodagem, em oito meses de utilização, dentro do prazo de garantia.
(...)
Por outro lado, não havendo insurgência recursal específica no que tange ao
quantum indenizatório por danos materiais, este deve ser mantido em R$ 6.200,00,
relativamente ao ressarcimento do valor da motocicleta (evento 4, PROCJUDIC1,
fl. 24) e à quantia paga ao serviço de guincho que o demandante foi compelido a
contratar para encaminhar o bem à oficina (evento 4, PROCJUDIC1, fl. 28).
(...)
De outro lado, a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano
moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pela parte
requerida são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de
produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.
Aliás, cabe ressaltar que se tratava de veículo novo, o qual passou a
apresentar inúmeros defeitos no prazo de garantia do bem. Inclusive, destaca-se que
Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

o autor sequer pôde fazer uso da motocicleta, pois os graves problemas constatados
ao início da aquisição impediram o seu funcionamento, o que, por óbvio, demonstra
o transtorno suportado.

A revisão das conclusões quanto à culpa exclusiva do consumidor e a
inexistência de danos morais e materiais, exigiria o revolvimento do conjunto
probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Quanto à alegação de que a responsabilidade do comerciante por fato do
produto é excepcional e não se aplica quando identificado o fabricante, verifica-se
que cabe somente ao consumidor a escolha menos onerosa ou embaraçosa para
exercer seu direito de ter sanado o defeito do produto no prazo estabelecido no
do CDC, podendo optar por levá-lo ao comerciante que vendeu, ou à
art. 26
assistência técnica ou ainda diretamente ao fabricante.
E, no caso, como não houve a reparação do vício no prazo de 30 dias, é
cabível ao consumidor escolher uma das alternativas existentes nos incisos do § 1o
do
do CDC, dentre elas, inciso II – a restituição imediata da quantia paga,
art. 18
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
Confira-se precedente:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO
PRODUTO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
FABRICANTE E FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANOS MORAIS. CABIMENTO.VALOR.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 07/STJ.
1. Não há se falar em violação ao
do Código de Processo Civil
art. 535
quando o Tribunal de origem resolve todas as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do
fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é
solidária. Precedentes.
3. A análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com a
desconstituição de suas premissas, a fim de acolher a tese do recorrente acerca da
Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

ausência responsabilidade solidária do fabricante pelos danos do veículo adquirido
com defeito, demandaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso
nesta fase recursal (
e impede o conhecimento do recurso por ambas
Súmula 7/STJ)
alíneas.
4. Não cabe a revisão do valor arbitrado a titulo de dano moral quando a
quantia se mostra razoável.
5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não
trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 533.426/RJ,
destaquei.)
11/9/2014,

Assim, a Corte de origem decidiu em consonância com a atual
jurisprudência do STJ, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, e nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54946639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: dbad3baf-0773-4741-b231-99fa3b826dd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.129.298 / RS
Número Registro: 2024/0082509-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00203316720088210032 50003860920088210032
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MR MOTOS LTDA
OUTRO NOME : GRAPPA COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS EIRELI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
RODRIGO RIBEIRO SIRANGELO - RS041667
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
RECORRIDO
: REGIO CUNHA
ADVOGADA
: CARMEN GARCIA SANTOS - RS059158
INTERES.
: BRASIL & MOVIMENTO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:00
Código de Controle do Documento: 633604da-1dc1-4cf8-a67e-9509d02ed4e1

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:00
Código de Controle do Documento: 633604da-1dc1-4cf8-a67e-9509d02ed4e1